Tribunal: TJMT
Processo: 0010401-38.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010401-38.2015.8.11.0006
RECORRENTE: J.S.LOURENCO AGRICOLA S/A
RECORRIDO: JACOB HUCK NETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78712977) interposto por J.S.LOURENCO AGRICOLA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 66037480):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AJUIZAMENTO DE AÇÃOANULATÓRIA – NÃO VERIFICAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – IMISSÃO CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – NÃO CONHECIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. [...]”Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, a, do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio.Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)” Em relação interesse recursal, verifica-se que o autor, ora 2o apelante, pretende da realidade afastar trecho da sentença que em nada interfere no dispositivo, pois a imissão na posse, cerne da demanda, já foi concedida, eventual consequência pelo êxito da demanda anulatória será dirimida em curso processual próprio. Não cabe no bojo dos autos a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial realizado, devendo ser ventilada por via processual adequada. A arrematação do bem em procedimento administrativo, o envio de notificação ao possuidor para desocupação do imóvel e sua posterior alienação ao atual proprietário tornam a posse dos possuidores que residem sobre a coisa injusta, evidenciando o direito à imissão de posse em favor do arrematante. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0010401-38.2015.8.11.0006, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 04/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 76061950.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas por JS LOURENÇO AGRÍCOLA S. A. e JACOB HUCK NETO que manteve a sentença que nos autos da Ação de Imissão na Posse, julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pelo 2o apelante em face do 1a apelante, nos seguintes termos, in verbis : “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos: - RATIFICO as decisões de fls. 97/100 e 850/852 de modo que CONCEDO A IMISSÃO NA POSSE ao requerente; - CONDENO o requerido ao pagamento de taxa de ocupação, ao valor correspondente a 1% em relação ao valor da arrematação do imóvel, a incidir mensalmente no período de 13 de Novembro de 2015 até o dia 29 de Novembro de 2015. Tal quantia deverá ser apurada proporcionalmente aos dias delimitados. Diante do resultado, condeno a parte requerida ao ressarcimento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, em favor do Advogado da parte autora, no valor correspondente a 10% sobre o valor líquido da condenação. (art. 82, §2° c.c art. 85,. §2°, incisos I a IV do Código de Processo Civil). Havendo o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia desta sentença ao Juízo da 25a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, no processo n. 1121700-92.2015.8.26.0100.”
A Recorrente alega que: (a) “o princípio da fungibilidade abrange unicamente as demandas destinadas a assegurar o “jus possessionis”, de modo que, renovada vênia, a conversão de uma lide possessória em petitória constitui medida incorreta. E assim reza o artigo 554 do Código de Processo Civil que restou violado quando do julgamento do Recurso de Apelação da Recorrente. Além disso, a própria Lei no 9.514/97 estabelece, em seu artigo 30, que “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. Assim ao não se observar tal questão, houve violação ao artigo mencionado. Por fim, evidente a inadequação da via eleita pelo Recorrido, de modo que o v. acórdão incorreu em flagrante violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”; (b) “o que se sustenta é grave violação ao artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, na medida em que os vv. acórdãos recorridos desconsideraram, por completo, que a presente demanda encontra prejudicialidade externa com a Ação Anulatória no 1121700 -92.2015.8.26.0100, em trâmite perante da Comarca de São Paulo – com data de propositura anterior a esta demanda. Em suma, esclarece -se que referida demanda visa à anulação do leilão realizado para a compra do imóvel objeto da presente demanda, em razão da existência de nulidades – e conluio entre o Recorrido e o BANCO VOTORANTIM – no procedimento de compra. Mesmo diante desta situação teratológica, a Recorrente apresentou suas razões ao Eg. Tribunal de Justiça Local, o qual, contudo, manteve o entendimento de que seria possível julgar o feito, independentemente da ação paulista. Assim, por certo que o v. acórdão violou o artigo 313, inciso V, alínea a. Não bastasse isso, o julgamento desta demanda sem a definitiva resolução das questões referentes à validade do Leilão Extrajudicial – questões essas inegavelmente prejudiciais – causará danos de impossível reparação à Recorrente, tendo em vista que a posse do imóvel, até que se decidisse a demanda anulatória, seria do Recorrido - o que não se pode admitir diante da ilegalidade do procedimento do Leilão Extrajudicial. E, assim, por certo que os vv. acórdãos recorridos violam, igualmente, o artigo 30, parágrafo único, da Lei 9.514/97, pois inobservara m exceção expressa prevista na legislação federal em comento”; (c) o que se sustenta é grave violação aos artigos 26, §§3o e 4o, da Lei Federal no 9.514/97 e artigos 187 e 422, do Código Civil, na medida em que os vv. acórdãos recorridos desconsiderara m que o Recorrido não adotou o adequado procedimento previsto na Lei 9.514/97, ao optar por intimar a Recorrente por edital – e não pessoalmente – mesmo não estando esta em LINS e conhecendo perfeitamente seu paradeiro. Além disso, os vv. acórdãos recorridos violaram os artigos 187 e 422, do Código Civil, na medida em que desconsiderou o conluio realizado entre o Recorrido e o BANCO VOTORANTIM. Frise -se que o Recorrido se aproveitou da apresentação feita pela Recorrente para arquitetar um golpe em conluio com o BANCO VOTORANTIM. Tal conduta constitui medida ilegal”.
Assevera que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id 59741472).
Contrarrazões no id 81964952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ao artigo 30 da Lei n. 9.514/97 e artigos 485, e 554 do CPC, a Recorrente alega que o Recorrido propôs Ação de Reintegração de Posse, a qual foi recebida pelo juiz de primeiro grau inadequadamente como Ação de Imissão na Posse.
Assevera que a possibilidade de fungibilidade só é aplicável quando ambas as ações judiciais possuem a mesma natureza, o que não ocorreu no presente caso.
Afirma que a Ação de Imissão na Posse não está contida no rol das ações possessórias justamente pelo fato de não ser esta a sua natureza. Assim a ação de Imissão na Posse tem natureza petitória, já que os interditos possessórios pressupõem a posse já adquirida, enquanto a imissão é manejada por quem nunca deteve a posse do bem.
Desse modo, aduz que é evidente a inadequação da via eleita.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça